Tribunal: TJBA
Processo: 8161365-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161365-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: JURACY SILVA Advogado(s):ADRIANA CONCEICAO ROCHA ALCANTARA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. A sentença de primeiro grau havia julgado o pedido parcialmente procedente para condenar a operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas médico-hospitalares, nos limites da tabela contratual, com fundamento no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao não conhecer do recurso de apelação, por entender que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da sentença. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito para a sua reforma. 4. No caso, a sentença fundamentou a condenação ao reembolso parcial no fato de que, embora a situação fosse de emergência, havia hospital da rede credenciada mais próximo da residência do autor. O ponto central do julgado foi a definição dos limites da responsabilidade financeira da operadora. 5. As razões da apelação, contudo, não enfrentaram essa fundamentação. A recorrente limitou-se a argumentar sobre a inexistência de negativa de cobertura, tema que não foi o alicerce da condenação, deixando de contestar a aplicação da norma sobre os limites do reembolso. 6. A ausência de confronto direto entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Não se conhece de recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença, deixando o recorrente de impugnar especificamente o ponto central que baseou a decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 463165, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1735914, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno em apelação cível nº 8161365-40.2022.8.05.0001, em que figura, como agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravado, JURACY SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.